Tribunal: TJSP
Processo: 0032960-48.2019.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Procedimento Investigatório do MP – Extração ilegal de recursos minerais (cascalho) – Prefeito do Município de Pirapozinho – Fatos ocorridos no ano de 2012 - Prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito previsto no artigo 55 da Lei 9605/98 – Crime do art. 2o, caput, da Lei 8176/91: ausência de indícios – Autorização dada pelo Chefe do Executivo Municipal apenas para execução de

Ementa:
Procedimento Investigatório do MP – Extração ilegal de recursos minerais (cascalho) – Prefeito do Município de Pirapozinho – Fatos ocorridos no ano de 2012 - Prescrição da pretensão punitiva com relação ao delito previsto no artigo 55 da Lei 9605/98 – Crime do art. 2o, caput, da Lei 8176/91: ausência de indícios – Autorização dada pelo Chefe do Executivo Municipal apenas para execução de obras de reparo da estrada vicinal - Situação emergencial em que se encontrava a região investigada, com interrupção de estradas rurais, devido as fortes chuvas ocorridas no período, precária situação financeira pela qual passava o Município e pelo sucateamento do maquinário público - Ausência da convicção do dominus litis, sendo inviável a persecutio criminis in judicio – ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO, sem prejuízo do art. 18 do CPP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Investigatório
Criminal (pic-mp) no 0032960-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho, em que , é
sindicado ORLANDO PADOVAN (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO do
procedimento investigatório, sem prejuízo do disposto nos artigos 18 do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO, ÁLVARO CASTELLO, LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) 0032960-48.2019.8.26.0000 – Voto 40516 – A – Pirapozinho
VOTO No: 40516
Proced. Investigatório No: 0032960-48.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRAPOZINHO
INVESTIGADO: ORLANDO PADOVAN(PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
PIRAPOZINHO)

Procedimento Investigatório do MP Extração ilegal de recursos
minerais (cascalho) Prefeito do Município de Pirapozinho Fatos
ocorridos no ano de 2012 - Prescrição da pretensão punitiva com
relação ao delito previsto no artigo 55 da Lei 9605/98 Crime do art.
2o, caput, da Lei 8176/91: ausência de indícios Autorização dada
pelo Chefe do Executivo Municipal apenas para execução de obras
de reparo da estrada vicinal - Situação emergencial em que se
encontrava a região investigada, com interrupção de estradas rurais,
devido as fortes chuvas ocorridas no período, precária situação
financeira pela qual passava o Município e pelo sucateamento do
maquinário público - Ausência da convicção do dominus litis, sendo
inviável a persecutio criminis in judicio ARQUIVAMENTO DO
PRESENTE FEITO, sem prejuízo do art. 18 do CPP.
Trata-se
de
Procedimento
Investigatório
do
Ministério Público em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
PIRAPOZINHO, Sr. ORLANDO PADOVAN, pela prática do delito
capitulado no art. 55 da Lei no 9605/98 e art. 2o, caput, da
Lei 8176/91, por conta da extração ilegal de recursos minerais
(cascalho) realizada pela Usina Alto Alegre, na Fazenda Santa
Marina, município de Pirapozinho, no final do ano de 2012.
O presente procedimento foi instaurado em razão
do encaminhamento do inquérito policial no 284/16, instaurado
pela Polícia Federal, que tinha por objeto a constatação de
exploração de matéria prima (cascalho) pertencente à União e a
identificação dos responsáveis pela exploração de cascalho sem
autorização legal do DNPM Departamento Nacional de Produção
Mineral.
O Procurador de Justiça requereu o arquivamento
do
presente
procedimento,
pela
prescrição
da
pretensão
punitiva quanto ao crime ambiental previsto no artigo 55 da
Lei 9605/98 e pela causa excludente de ilicitude em relação ao
delito previsto na lei 8176/91 (fls. 357/360).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) 0032960-48.2019.8.26.0000 – Voto 40516 – A – Pirapozinho
É o breve relatório.
A área investigada foi objeto de autuação
ambiental, conforme Boletim de Ocorrência Ambiental de fls.
09/12 e Auto de Infração Ambiental de fls. 13, em razão da
extração ilegal de recursos minerais na Fazenda Santa Marina.
Foi elaborado laudo pericial que concluiu pela
irregularidade
da
extração
mineral
na
área
examinada,
constatando o dano ambiental (fls. 156/164).
Consultado, o Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM informou que a Usina Alto Alegre S/A não está
cadastrada em seus sistemas e não possui título minerário
requerido ou em tramitação naquele departamento (fls. 166).
A CETESB Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo informou que não consta a emissão de licença ambiental
para a Usina Alto Alegre S/A extrair cascalho na Fazenda Santa
Marina (fls. 179).
Ouvido a respeito dos fatos, o representante da
Usina Alto Alegre, sr. Edson Francisco Girondi, declarou que
em dezembro de 2012 ocorreram fortes chuvas na região deixando
as estradas intransitáveis. Diante da falta de recursos
financeiros, a Prefeitura de Pirapozinho teria autorizado a
empresa Usina Alto Alegre, unidade Santo Inacio, a extrair
cascalho para efetuar os reparos necessários. Esclarece que,
além da recuperação do piso de mais de trinta quilômetros de
estradas municipais rurais, também promoveu a manutenção
desses trechos durante o período de 03 anos, utilizando-se do
cascalho para tanto. Afirma que referido material jamais foi
comercializado (fls. 209/210). A suposta autorização emitida
pela Prefeitura Municipal de Pirapozinho e assinada pelo
Prefeito Orlando Padovan encontra-se acostada as fls. 212.
Em suas declarações, o proprietário da Fazenda
Santa Marina, sr. Antonio José Mello Jacinto Guimarães, alegou
desconhecer os fatos e que a área está arrendada para a Usina
Alto Alegre há quinze anos, apresentando contrato mais
recente, datado do ano de 2017 (fls. 246/247 e 250/255).
O Prefeito Municipal de Pirapozinho prestou
esclarecimentos às fls. 317/324, alegando que, diante do
sucateamento da frota de maquinário e da impossibilidade
financeira daquele ente público, os representantes da Usina
solicitaram autorização para efetuar os reparos da estrada
rural, no trecho que se rompeu com as chuvas de dezembro de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) 0032960-48.2019.8.26.0000 – Voto 40516 – A – Pirapozinho
2012, as suas expensas, sem qualquer custo financeiro para o
Município, mediante uso de maquinário e mão de obra próprios,
a fim de viabilizar o escoamento da produção oriunda dos
canaviais da referida empresa.
Afirma que a autorização foi dada em caráter
precário e excepcional, apenas para execução de obras de
reparo da estrada rural. Por fim, esclarece que não foi
realizado processo licitatório.
Pois bem.
Com razão o Ministério Público, na pessoa do
Dr. João Antonio Bastos Garreta Prats, Procurador de Justiça
Coordenador, e Dr. Fernando Pascoal Lupo, Promotor de Justiça
Assessor.
A extração ilegal de minerais (cascalho),
configura, em tese, o crime previsto no artigo 55 da Lei
9605/98, que dispõe:
“Art. 55. Executar pesquisa, lavra ou extração
de recursos minerais sem a competente autorização, permissão,
concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida:
Pena - detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem
deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos
da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação
do órgão competente”.
Considerando a pena máxima prevista de um ano
de detenção e que os fatos ocorreram no ano de 2012,
configurada está a prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal.
No tocante ao crime previsto no art. 2o, caput,
da Lei 8176/91, não há indícios de que o Prefeito de
Pirapozinho
tenha
concorrido
ou
participado
com
o
administrador da empresa Usina Alto Alegre para a extração de
recurso mineral (cascalho), sem prévia licença ambiental ou
outorga do DNPM.
Depreende-se dos autos que a autorização dada
pelo Chefe do Executivo Municipal permitia apenas a execução
de obras de reparo da estrada vicinal, no trecho compreendido
entre o Distrito de Itororó de Paranapanema e o Município de
Sandovalina,
nas
proximidades
da
Fazenda
Água
Manga,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
3a Câmara de Direito Criminal
__________________
_________________________
__________________
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) 0032960-48.2019.8.26.0000 – Voto 40516 – A – Pirapozinho
inexistindo menção quanto à extração de cascalho para
utilização nas estradas.
Embora
não
tenha
havido
procedimento
licitatório, verifica-se que tal autorização se deu em razão
da situação emergencial em que se encontrava a região
investigada, com interrupção de estradas rurais, devido as
fortes chuvas ocorridas no período, a precária situação
financeira pela qual passava o Município na ocasião e pelo
sucateamento do maquinário público.
Assim, como bem ressaltado pelo Exmo. Sr.
Procurador da República no parecer de fls. 357/360: “Destarte,
resta claro que o alcaide agiu em estado de necessidade, causa
que esclui a ilicitude do fato
que seria fundamento
suficiente para a absolvição sumária caso iniciada a ação
penal -, razão pela qual não se vislumbra no presente caso a
existência de justa causa para prosseguimento da persecução
criminal”.
Desta
forma,
determino
o
ARQUIVAMENTO
do
presente procedimento investigatório, sem prejuízo do disposto
nos artigos 18 do Código de Processo Penal.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator